Tribunal: TJMT
Processo: 1036226-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036226-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MILTON MODESTO - CPF: 080.664.898-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS MODESTO - CPF: 038.350.688-30 (AGRAVANTE), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (AGRAVANTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR.

INCORPORAÇÃO D
O EMPREENDIMENTO
P
ELA
CONCESSIONÁRIA. RESSARCIMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL.
PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA.

RECUR
S
O NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a realização de prova pericial contábil-financeira e de engenharia elétrica, destinada a apurar o valor correto do ressarcimento devido à Sra. Conceição
Bertoqui
pela incorporação de rede elétrica particular por concessionária de energia. Os agravantes alegam que o laudo pericial produzido em processo anterior já teria esclarecido os pontos controvertidos, tornando desnecessária a nova diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a prova pericial produzida em outro processo judicial é suficiente para elucidar os pontos controvertidos nesta demanda
e
estabelecer se é válida a determinação judicial que impõe à parte autora o adiantamento dos honorários periciais, diante da necessidade de apuração técnica específica sobre o valor do ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada delimita controvérsias que o laudo anterior não soluciona integralmente, como a conformidade dos critérios utilizados com as Resoluções da ANEEL à época da incorporação, e a correta aplicação das normas técnicas.

A nova perícia é necessária para confrontar diferentes metodologias de avaliação apresentadas pelas partes, inclusive a que embasou valor ínfimo de R$ 7,84, em contraste com o laudo judicial anterior que indicou R$ 58.362,00, exigindo análise crítica especializada.

A perícia determinada tem escopo próprio, submetido ao contraditório nesta ação, não sendo substituível por
documento produzido em feito diverso, o qual não possui efeito vinculante nesta demanda.

O encargo de antecipação dos honorários periciais foi corretamente atribuído à parte autora, que requereu genericamente a produção da prova e tem o ônus de comprovar o valor que pleiteia, inexistindo gratuidade judiciária reconhecida.

A medida judicial encontra amparo nos
arts
. 373, I, e 465 do CPC e está em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca pela verdade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A determinação de nova perícia é válida quando os elementos constantes nos autos indicam controvérsias técnicas não resolvidas por laudo anterior produzido em processo distinto.

A imposição do adiantamento dos honorários periciais à parte que requer a prova técnica e que não litiga sob o pálio da justiça gratuita está de acordo com a distribuição do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036226-33.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Ação de Restituição de Valores, determinou a realização de perícia contábil e de engenharia elétrica às expensas dos autores.

Os agravantes sustentam que o
decisum
impôs a realização de nova perícia contábil e de engenharia elétrica, às suas expensas, embora já exista nos autos laudo judicial completo e válido, elaborado em processo anterior, que tratou exatamente da mesma rede elétrica rural construída pela família Modesto e posteriormente incorporada pela
C
oncessionária.

Relatam que o referido laudo, produzido sob supervisão do próprio
J
uízo em novembro de 2021, identificou crédito no valor de R$58.362,00, correspondente à incorporação formalizada no Processo n
.
123655/2017.

Afirmam que, ao determinar perícia repetida, desconsiderou
-se a existência de
prova técnica suficiente, clara e apta a solucionar a controvérsia, pois o documento já analisou o mesmo objeto e seguiu critérios regulatórios da ANEEL.

Argumentam que a medida impõe gasto desnecessário, além de provocar atraso injustificado na marcha processual, contrariando os princípios da proporcionalidade, economia e celeridade.

Explicam que opuseram
E
mbargos de
D
eclaração para que o
J
uízo reconhecesse a suficiência da prova existente ou, ao menos, redistribuísse o custo pericial.
Diz que
os
E
mbargos
foram rejeitados
e mant
ida
integralmente a ordem de nova perícia, embora não houvesse omissão nem contradição a justificar a negativa.

Aleg
am que a insistência em perícia adicional configura diligência inútil e protelatória, proibida pelo art
igo
370 do
CPC, já que os autos contêm base técnica segura e produzida sob contraditório. Assinalam que a jurisprudência admite o indeferimento de provas redundantes quando o conjunto documental já permite julgamento seguro.

Aduzem que a decisão agravada viola também o art
igo
5o, LXXVIII, da Constituição Federal, porque impõe demora excessiva ao andamento da
A
ção e transfere à parte autora ônus financeiro injusto, embora a prova existente já cumpra plenamente sua finalidade.

Defendem que o
fumus boni iuris
decorre da demonstração de prova técnica válida, e o
periculum in mora
se revela no risco de imposição de despesas indevidas e atraso relevante na solução da controvérsia.

Requerem o reconhecimento da suficiência do laudo já juntado, com consequente afastamento da perícia adicional. Subsidiariamente, buscam a redistribuição do ônus financeiro da prova.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem na aplicação das normas de sucessão hereditária (Código Civil, art. 1.784 e seguintes); do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884); da obrigação de restituir (Código Civil, art. 876); das Resoluções da ANEEL, em especial a no 229/2006 e posteriores, como a Res. 1.000/2021, que disciplinam a incorporação de redes particulares e o cálculo do respectivo ressarcimento; da validade e alcance do contrato de incorporação firmado e dos efeitos da quitação nele declarada; do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais (Código Civil, art. 422); e, por fim, das normas do Código de Defesa do Consumidor, caso aplicáveis à relação jurídica.

(...)

Para o deslinde da controvérsia, defiro a produção das seguintes provas:

Prova Documental: Os documentos já carreados aos autos pelas partes. Faculto a juntada de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, submetendo-os ao contraditório da parte adversa.

Prova Pericial Contábil-Financeira e de Engenharia Elétrica: Considerando a natureza técnica da controvérsia, especialmente no que tange à apuração do valor correto da restituição da rede elétrica incorporada, defiro a realização de prova pericial.

(...)

Os honorários periciais serão adiantados pela parte autora, que requereu genericamente a produção de prova pericial e a quem o ônus da prova do valor pretendido aproveita, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação da decisão que fixar os honorários, sob pena de preclusão da prova, considerando que não litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Faculto às partes, em 15 (quinze) dias, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1o, CPC.

O laudo pericial deverá abordar, precipuamente:

- A análise da rede elétrica que pertenceu à Sra. Conceição
Bertoqui
e foi incorporada pela ré (Processo de Incorporação no 123655/2017 ou Contrato de Incorporação No 12365/2017 MT).

- O cálculo do valor de ressarcimento devido à época da efetiva incorporação, em conformidade com as Resoluções da ANEEL aplicáveis (notadamente a Res. 229/2006), explicitando a metodologia empregada, os critérios de avaliação e depreciação dos ativos.

-
A análise crítica e comparativa da metodologia e dos resultados do laudo pericial produzido no Processo no 1001915-56.2020.8.11.0011, que indicou o valor de R$ 58.362,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e sessenta e dois reais), e do "Laudo
Delos
" e demais documentos apresentados pela ré que fundamentam o valor de R$ 7,84
(sete reais e oitenta e quatro
centavo)s.

- Resposta aos quesitos apresentados pelas partes e
pelo juízo, se houver. O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos.”

O objeto da demanda consiste na definição do valor correto da restituição devida pela Concessionária pela incorporação da rede elétrica pertencente à Sra. Conceição
Bertoqui
, definindo a necessidade de esclarecer se o valor efetivamente pago pela ré (cerca de sete reais) representou quitação válida, bem como se os critérios empregados no laudo produzido no processo antecedente refletem fielmente as normas da ANEEL e o procedimento de incorporação.

Na situação dos autos, infere-se
que o cálculo apresentado pelos autores depende de avaliação técnica atual, em confronto com a metodologia empregada pela ré, motivo pelo qual consider
a-se
indispensável nova prova pericial.

Os agravantes sustentam que o laudo judicial elaborado no processo n
.
1001915-56.2020.8.11.0011 já esclarece integralmente o objeto da disputa. Alegam que a determinação de nova perícia seria repetição inútil, com prejuízo financeiro injustificado, além de afronta à economia processual.

N
a decisão, foram
delimit
adas
controvérsias que o laudo anterior não solucionou com segurança, pois será preciso esclarecer se o contrato de incorporação assinado por um dos herdeiros possui efeito vinculante sobre todos, se o valor fixado no laudo judicial pode ser comparado com os critérios regulatórios aplicáveis à época da incorporação e se houve correta observância das normas técnicas ao quantificar o crédito. A análise detalhada exige investigação pericial própria desta
A
ção, submetida ao contraditório pleno.

Quanto ao
argumento de que a perícia anterior já atende ao fim probatório
, constata-se que
a controvérsia não está limitada ao valor calculado no laudo antigo, mas envolve a
apur
ação da quitação alegada pela ré, a metodologia utilizada no contrato de incorporação e
, principalmente,
a comparação entre laudos diversos
, o que
exige
atuação técnica especializada e imparcial, dirigida especificamente ao objeto desta demanda.
Nesse intuito,
somente a nova perícia permitirá reconstrução completa dos critérios
de cálculo, avaliação dos ativos incorporados e confronto metodológico, de modo a permitir julgamento seguro
, circunstâncias que
afasta
m
qualquer alegação de inutilidade da diligência.

C
omo
o pedido de prova decorreu da iniciativa d
os
autor
es
e
, considerando qu
e a apuração do valor que pretendem receber depende de prova técnica necessária,
a
a
r
g
ui
ção de que o ônus financeiro imposto aos autores seria desarrazoado
não comporta acolhimento
.

Reitere-se, a
determinação de perícia decorre da necessidade de apurar elementos técnicos relevantes, sem possibilidade de substituição por documento produzido em feito diverso, que não possui força conclusiva nesta
lide
.

Diante desse quadro, verific
a-se
que a decisão agravada se mantém apoiada em fundamento coerente, harmônico com o Código de Processo Civil e alinhado à busca de solução justa e segura. As alegações dos agravantes não afastam a pertinência da nova prova pericial
que, portanto, deve ser mantida
.

Pel
o
exposto,
nego
provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025